Tribunal: TJMT
Processo: 0002570-17.2019.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002570-17.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ITALO ARRUDA DOS SANTOS (APELADO), LAION ALVES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), ITALO ARRUDA DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto dos autos da ação penal n.º 2570-17.2019.811.0064 (código 689621), originária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual,
Ítalo Arruda dos Santos,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa (id. 12799467 e 12799474).

O Presentante do Ministério Público interpôs recurso de apelação, quanto ao não reconhecimento da causa majorante do emprego de arma de fogo (id. 12799475). Nas razões recursais assevera que a causa de aumento de pena não exige que a arma esteja municiada no momento dos fatos, pois o temor causado à vítima não requer munição (id. 12799456).

A defesa do acusado interpôs recurso de apelação (id. 12799470). Nas razões recursais, pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, eis que ausente provas quanto ao envolvimento de outra pessoa no crime, pois os argumentos da vítima não passam de meras presunções, haja vista que ela não viu o apelante tendo qualquer contato com outra pessoa (id. 12799470).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refutou a tese defensiva do apelante, eis que a vítima narrou que o comparsa do apelante que estava de motocicleta acabou fugindo. Assim, deve ser mantida a causa de aumento de pena, pois restou demonstrada a presença de terceira pessoa no local do delito, a fim de vigiar a ação criminosa e garantir a fuga (id. 12801484).

Por sua vez, em contrarrazões Ítalo Arruda dos Santos, através da Defensoria Pública, assevera que o entendimento dos Tribunais Superiores é de que a legalidade da aplicação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo está condicionada à comprovação da real potencialidade lesiva, estando a arma de fogo desmuniciada necessário se faz o manutenção do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (id. 12800023).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos (id. 15415462), sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação criminal. Roubo majorado. Sentença parcialmente procedente. Pleito ministerial buscando a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo. Inviabilidade. Arma de fogo comprovadamente desmuniciada. Inaplicabilidade da majorante. Arresto do STJ. Irresignação defensiva buscando desconstituir a causa de aumento de pena do concurso de agentes. Inviabilidade. Palavra da vítima apta ao reconhecimento da majorante do concurso de pessoas. Parecer pelo desprovimento de ambos os recursos, para que seja mantida intacta a sentença.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020